Tribunal: TJES
Processo: 5002163-63.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002163-63.2023.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ALFREDO CHAVES - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 5002163-63.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ALFREDO CHAVES - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA
.
PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITA
D
O
. 1.
De conformidade com o que dispõe o artigo 70, do Código de Processo Penal, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Contudo, a competência territorial é relativa, razão pela qual, não sendo o vício alegado oportunamente, seja de ofício pelo juiz da causa, seja pelo acusado ou Ministério Público, entende-se preclusa a matéria e prorrogada a competência do juízo originariamente incompetente.
2
.
Caso em que o deferimento da busca e apreensão determina a prorrogação da competência do juízo da Vara Única de Alfredo Chaves para o julgamento do feito, sem qualquer mácula ao princípio do juiz natural.
3
.
Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, juízo suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA E JULGÁ-LO PROCEDENTE, FIRMANDO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 5002163-63.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ALFREDO CHAVES - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre Magistrado da
Vara Única de Rio Novo do Sul

em face do douto Juiz de Direito da
Vara Única de Alfredo Chaves
, nos autos do termo circunstanciado distribuído sob o número 0000089-49.2022.8.08.0003
.

Alega o Magistrado suscitante que apesar de a competência ser definida pelo local da infração, teria se operado a prorrogação da competência do juízo suscitado.

Em despacho de Id nº 4869580, designei o juízo suscitante para a prática dos atos que se fizerem necessários, ao tempo que solicitei informações, as quais foram prestadas no Id nº 4880625, em que o juízo suscitado limita-se a dizer que declarou sua incompetência em razão do local de consumação do delito.

O ilustre Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz emitiu parecer no Id nº 5601489, opinando seja declarada competência da Vara Única de Alfredo Chaves.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito do conflito.

Extrai-se dos autos que o presente feito foi originado a partir de Termo Circunstanciado autuado pela Delegacia de Polícia Civil de Alfredo Chaves, para a apuração de suposto crime de apropriação indébita.

Após Representação por Busca e Apreensão formulada pela autoridade policial, o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves, no bojo do procedimento apensado nº 0000049-67.2022.8.08.0003, deferiu o pedido e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão.

Após, impulsionando o processo principal (autos nº 0000089-49.2022.8.08.0003), decidiu pela remessa dos autos à Comarca de Rio Novo do Sul, com base no local da consumação do crime em apuração.

É certo que, de conformidade com o que dispõe o artigo 70 do Código de Processo Penal, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

Ocorre, contudo, que a competência territorial é relativa, razão pela qual, não sendo o vício alegado oportunamente, seja de ofício pelo juiz da causa, seja pelo acusado ou Ministério Público, entende-se preclusa a matéria e prorrogada a competência do juízo originariamente incompetente.

Ademais, o caso em questão trata de caso em que o veículo partiu do município de Alfredo Chaves com destino a Vargem Alta, havendo relatos de que houve subtração em Rio Novo do Sul.

Trata-se, portanto, de situação que não traz certeza acerca do local da consumação do crime, devendo a competência ser fixada pelo critério da prevenção, conforme disciplina o artigo 70, §3º, do Código de Processo Penal, senão vejamos:

Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

§3
o
Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.

No mesmo sentido, dispõe o artigo 83 do CPP que “
Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa”.

No caso dos autos, parece claro que o deferimento da busca e apreensão determina a prorrogação da competência do juízo da Vara Única de Alfredo Chaves para o julgamento do feito, sem qualquer mácula ao princípio do juiz natural.

Na mesma linha:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 157, §2º, INCISO, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA FIXADA PELA REGRA DA PREVENÇÃO. O PRIMEIRO ATO DECISÓRIO FIXA A COMPETÊNCIA PELA PREVENÇÃO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. De acordo com o artigo 73 do Código de Processo Penal, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, a competência será verificada por prevenção, sendo competente aquele que tiver antecedido ao outro na prática de algum ato decisório. 2. A prática de atos de cunho decisório implica na perpetuação da jurisdição, instituto previsto no artigo 43 do Código de Processo Civil, regra aplicável, por analogia, ao processo penal, com fundamento no artigo 3º do Código de Processo Penal. 3. Desse modo, tendo o juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha tendo determinado o recebimento da denúncia e a decretação da segregação preventiva do acusado, o mesmo se tornou prevento para processar e julgar o feito, a teor do artigo 83 do Código de Processo Penal. 4. Conflito julgado procedente, declarando o juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, como competente para o julgamento da ação penal respectiva. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, julgar procedente o conflito de competência, declarando competente o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, nos termos do voto do eminente Relator.
(TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 035180315844, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Conflito Negativo de Competência e, no mérito,
JULGO PROCEDENTE
, para
DECLARAR
A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITA
D
O
–
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES
, para processamento e julgamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.